Tribunal: STF
Processo: HC 240957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONCLUSÃO FIRMADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.